Tribunal: TJBA
Processo: 8029932-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029932-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIANA BARRETO DA SILVA PASSOS Advogado(s): JOANDERSON DE JESUS GOMES, JOEDSON DE JESUS GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Suspensão de pagamento de remuneração de servidora pública estadual. Suposto abandono de cargo. Ausência de processo administrativo disciplinar com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Segurança concedida. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, alegando ato coator de autoridades estaduais, que resultou na suspensão de seus vencimentos, sem prévia ciência dos motivos e sem acesso ao processo administrativo SEI nº 011.5604.2023.0002705-98, que teria sido instaurado para apuração de suposto abandono de cargo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão de remuneração da impetrante antes da conclusão de processo administrativo disciplinar, sem que fossem observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 1.Ainda que houvesse sido proferida medida cautelar de afastamento preventivo do serviço para apuração de falta grave contra a servidora, não seria por prazo indeterminado e sem remuneração, nos termos do art. 147 da Lei n.º 8.112/1990 e do art. 208 da Lei Estadual n.º 6.677/1994. 2. A suspensão da remuneração da servidora pública antes do deslinde do processo administrativo disciplinar e sem que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade e da presunção da inocência. 3. No caso, não há comprovação de que a impetrante tenha sido formalmente notificada ou que tenha participado de processo administrativo disciplinar para apuração do suposto abandono de cargo, caracterizando ausência das garantias processuais necessárias. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança concedida. Determinação para que a servidora reassuma suas funções, com restabelecimento dos vencimentos suspensos, retroativamente à data da impetração do mandado de segurança, até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar. Tese de julgamento: 1. É ilegal a suspensão de vencimentos de servidor público antes da conclusão de processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O afastamento preventivo sem prejuízo da remuneração é permitido apenas nos termos e prazos definidos em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 198, 199 e 208; Lei nº 8.112/1990, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 12.072/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 21.10.2003; TJ-BA, MS nº 8008135-15.2021.8.05.0000, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, j. 30.07.2022; TJ-BA, MS nº 0000793-06.2014.805.0010, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13/04/2016) Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8029932-76.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, JULIANA BARRETO DA SILVA PASSOS, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, na esteira do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RM04